Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CASAL. SEPARAÇÃO DE FATO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DA CÔNJUGE VIRAGO. PESSOA SAUDÁVEL E POSSUIDORA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. INDICAÇÃO DE RENDA DIVERSA DERIVADA DA PERCEPÇÃO DE ALUGUERES. INCAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO MATERIAL PELO CÔNJUGE VARÃO. QUESTÃO CONTROVERSA. VEROSSIMILHANÇA DO ARGUMENTADO. INEXISTÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. CONTEÚDO MATERIAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Apreendido que, conquanto manejado o verbo diferir, o provimento indeferira a prestação formulada em sede de tutela provisória, conforme os fundamentos nele aduzidos, denotando que o decisório não se restringira a postergar o exame da tutela provisória, tendo alinhado, inclusive, fundamentos pelos quais os alimentos provisórios não podiam ser deferidos de imediato, ressoa patente que houve indeferimento da prestação, e não diferimento do seu exame, qualificando a natureza interlocutória do pronunciamento e sua sujeição a recurso.
2. Conquanto assista à esposa o direito de vindicar do consorte, ao ser colocado termo à sociedade conjuntal, alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está incapacitada de angariar do próprio trabalho o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com o padrão de vida que ostentava enquanto vigera o vínculo conjugal (CC, 1.694).
3. Ostentando a cônjuge virago idade compatível com o exercício de atividade laborativa, estando apta a exercer seu ofício profissional e não padecendo de enfermidades que lhe ensejam incapacidade ou restrição laborativa, havendo declarado, ademais, possuir renda decorrente da percepção de alugueres, sobrepujando dessas inferências que a argumentação que ventilara não está provida de verossimilhança hábil a induzir certeza ao direito que vindica, os alimentos provisionais que reclamara não lhe podem ser assegurados ante ao não aclaramento da premissa genética da qual germina a obrigação alimentar, ou seja, a incapacidade da postulante de guarnecer as próprias despesas através do seu labor, devendo a elucidação da questão ser relevada para a sentença por reclamar necessária dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.